Tribunal: STF
Processo: Rcl 56970
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de São José dos Campos, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo TST-Ag-ED-AIRR-11387-05.2018.5.15.0045.



    Em suas razões, o reclamante aduz, em síntese, que o Juízo reclamado, ao reconhecer sua responsabilidade subsidiária por encargos trabalhistas não adimplidos de trabalhadores terceirizados, teria desrespeitado decisões desta Suprema Corte proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral).



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    Passo à análise do pedido liminar.



    De início, destaco que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora. 



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora). 



    No caso dos autos, entendo haver a verossimilhança das alegações da reclamante, a justificar a concessão de medida liminar tal como formulado na petição inicial. 



    Prossigo.



    Convém rememorar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Constata-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber.



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Plenário desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário, portanto, que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, sendo imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifei)



    No caso em análise, verifico que o Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao Agravo em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (eDOC 12), sem a apreciação do mérito, confirmou os termos de acórdão do TRT, no qual consignado que: 



    “(...)



    Pois bem. 



    O entendimento consagrado pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de que o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador acarreta a responsabilização subsidiária do tomador de serviços integrante da Administração Pública, desde que evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21/06 /1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de de serviço como empregadora.



    Neste contexto, aduz a Súmula 331, V e VI, do TST, in verbis: 



    (...)



    Pode-se também dizer que a responsabilidade da Administração Pública nesses casos não estará calcada no artigo 37, §6º, da CF/88, não sendo objetiva e sim extracontratual e subjetiva, decorrente de ato ilícito ou de abuso de direito, nos moldes dos artigos 186 e 187 do Código Civil, conforme se apurar caso a caso. 



    (...)



    Nos termos estritos da lei, não se trazendo à baila o aspecto da constitucionalidade, não há dúvida que o contratado é o responsável direto pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e civis resultantes da execução do contrato, conforme dispõe o artigo 71, caput, da Lei nº 8.666/93, porque o preço contratado e pago deve englobar tais encargos. 



    O inadimplemento desses encargos do qual resulta a obrigação de reparar o dano, ressarcir despesas, enfim, toda oneração patrimonial por ato ilícito com o descumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, comercial ou civil, acarretará responsabilidade da Administração Pública, ficando-lhe resguardado o direito regressivo, para deles se ressarcir, nos termos do § 6º do artigo 37 da CF/88. 



    Aliás, conforme prevê o artigo 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93, é cláusula obrigatória dos contratos administrativos aquela que estabelece a obrigação do contratado de manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. E dentre essas condições de habilitação, estão a regularidade fiscal e a qualificação econômico-financeira, que devem ser aferidas na forma dos artigos 29 e 31 do mesmo diploma legal. 



    A manutenção das condições de habilitação e qualificação deve ser fiscalizada pelo ente público contratante, conforme artigos 58, inciso III, e 67 da Lei nº 8.666/93, o que pressupõe, a prova da regularidade perante o FGTS e de boa situação financeira, durante toda a execução dos serviços contratados. 



    (...)



    É bom ressaltar, ainda, que a questão concernente à distribuição do encargo processual de provar a culpa é decidida, sobretudo, de acordo com o livre convencimento motivado do juízo (art. 371, do CPC) que, com base em sua prudente análise e nas máximas da experiência (art. 375, do CPC), atribui a dinâmica probatória à parte que julgar mais capaz de fazê-lo, em face das peculiaridades do caso. 



    Nesse contexto, a responsabilidade subsidiária do tomador não macula a Carta Magna. E tendo a reclamante despendido sua força de trabalho também em benefício da tomadora dos serviços, faz-se necessária a decretação da sua responsabilidade subsidiária pelos créditos decorrentes deste julgado, nos termos da Súmula 331 do TST, mesmo sendo o 3º reclamado ente de Direito Público. 



    Não há que se falar em ilegalidade nem tampouco em inconstitucionalidade da Súmula 331 do C. TST, pois em consonância com o princípio constitucional do valor social do trabalho, bem como em face dos princípios que regem o Direito do Trabalho, que têm o condão de proteger o trabalhador na hipótese de inadimplência da empresa prestadora de serviços (empregadora), que não satisfaz as obrigações sociais que lhe cabiam, desponta a responsabilização da empresa tomadora dos serviços, na hipótese de inadimplemento do empregador, reportando-se ao instituto da sua culpa in vigilando, haja vista ter sido o trabalho do empregado revertido em proveito daquele. 



    Portanto, não há que se falar em violação dos termos do artigo 71, §1º da Lei 8.666/93 que, apesar de constitucional, não isenta o ente público de responsabilidade quando houver culpa, o que restou caracterizado neste caso. 



    Repise-se que, no caso dos autos, não se está declarando a inconstitucionalidade do art. 71 da lei 8.666/91, mas tão somente aplicando a norma mais favorável à situação, em total observância aos princípios trabalhistas. 



    A responsabilidade subsidiária do ente público abrange o pagamento de todas as parcelas, títulos e verbas e sanções legais que estejam a cargo do devedor principal, inclusive multas legais e normativas e indenizações, salários, verbas rescisórias, horas extras e depósitos fundiários, bastando pura e simplesmente que não haja adimplemento da obrigação pelo devedor. Neste sentido, o novo item VI da Súmula nº 331 do C. TST, que pacificou o entendimento ao dispor que ‘a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral’. 



    A posição do responsável subsidiário é assemelhada à de um avalista, de modo que, não tendo havido o adimplemento da obrigação pelo devedor principal, incide automaticamente a responsabilidade daquele que figura na relação jurídica basicamente para garantir a integral satisfação do credor. 



    Cumpre destacar que para a execução do devedor subsidiário basta o inadimplemento da obrigação pelo devedor principal, não sendo exigível a tentativa de execução dos bens dos sócios da primeira reclamada, responsável principal, não cabendo, neste caso, o instituto do benefício de ordem.



    Logo, estando a decisão recorrida em consonância com a iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte, consubstanciada na Súmula/TST nº 331, V, não há que se falar em divergência jurisprudencial, diante do óbice do artigo 896, §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.



    (...)



    Não há que se falar também em responsabilidade objetiva do Estado na prestação de serviços públicos (artigo 37, "caput" e §6º, da Constituição Federal), tendo-se destacado, à exaustão, ser a presente hipótese de atribuição de responsabilidade subjetiva pautada no descumprimento do dever de fiscalizar o contrato administrativo (culpa "in vigilando"). 



    (...)



    Cumpre registrar que as decisões do STF, proferidas na ADC 16 e no RE 760.931, a respeito do alcance do art. 71 da Lei n. 8.666/93, não alteraram o entendimento supra, vez que nas decisões em questão se partiu do pressuposto fático de que a terceirização não precariza as condições de trabalho e quando se está diante de uma situação concreta em que o trabalhador não recebeu sequer verbas rescisórias e a empregadora, empresa terceirizada, não tem condições financeiras de arcar com esse compromisso, não se trata, pois, da mesma hipótese da qual tratou o STF e sobre a qual teria incidência o art. 71 da Lei n. 8.666/93.



    Na verdade, se está diante de fato distinto que atrai a aplicação de outros fundamentos jurídicos, como, ademais, autoriza, expressamente, o RE 760.931, quando enuncia a tese de que ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’- grifou-se. 



    Ora, ao se dizer que a responsabilidade não se transfere ‘automaticamente’ ao ente público é porque em situação diversa da hipótese legalmente tratada essa responsabilidade poderá ser fixada e isso se terá como efeito necessário quando a precarização das condições de trabalho ficar demonstrada, sendo que isso se dá, de forma insofismável, quando os direitos trabalhistas não são respeitados e a empresa prestadora dos serviços - os quais já foram concluídos pelos trabalhadores em favor de toda a sociedade, vez que se está falando de serviços realizados para entes públicos - não apresenta condições financeiras para adimplir esses direitos. 



    Importante verificar que a literalidade da lei, refletida também nos julgados do STF, acima mencionados, não autoriza dizer que os efeitos das ilicitudes trabalhistas cometidas pelas empresas prestadoras de serviços não se transferem aos entes públicos, vez que a lei trata, precisamente, do ‘inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado’, isto é, de ‘encargos’ e não de direitos, sendo que encargos são parcelas que incidem sobre a base dos direitos e não os direitos propriamente ditos; e como estamos no tempo em que se diz ser proibido interpretar a lei, não se podendo atribuir-lhe sentido que nela não esteja expressamente mencionado, não se pode conceber que encargos sejam interpretados por direitos. 



    Assim, concretamente, a hipótese dos presentes autos, na qual os direitos trabalhistas não foram respeitados pelo empregador (o ente conveniado) e os serviços foram prestados em favor do ente público e da sociedade em geral, não tem incidência o art. 71 do art. 8.666/93, fazendo com que a responsabilidade do ente público se extraia do princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza e também da regra de que quem expõe alguém ao risco de dano fica responsável pelo risco criado ou a reparar o dano gerado, sendo certo que nenhuma formalidade ou interesse tem o condão de afastar esses preceitos, essenciais à efetividade de direitos fundamentais .



    Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso”. (eDOC 6, p. 64-70; grifei)



    Ora, me parece que ao desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, ou até mesmo atribuir a culpa ao ente público pelo simples inadimplemento dos encargos trabalhistas, a Justiça trabalhista incorreu na figura da responsabilização automática do ente público, em desacordo com a jurisprudência desta Suprema Corte. Corroborando esse entendimento, cito, ainda, o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; grifei)



    Assim, em primeiro juízo, entendo que o Juízo reclamado desrespeitou o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e no julgamento da ADC 16.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo TST-Ag-ED-AIRR-11387-05.2018.5.15.0045, até a decisão final da presente reclamação.



    Cite-se a beneficiária do ato reclamado (art. 989, III, CPC/2015).



    Intime-se o reclamante, se necessário, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC/2015).



    Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente